Tribunal: TJDFT
Processo: 0721095-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO/RESTRIÇÃO DE VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de suspensão de visitas, indeferiu tutela de urgência para suspender a convivência paterna.
2. A agravante alega risco à saúde física e emocional do menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, e requer a suspensão das visitas ou, subsidiariamente, a convivência assistida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender ou restringir o regime de convivência paterna, antes da instauração do contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A suspensão de visitas é medida excepcional e exige prova robusta de risco concreto ao menor.
5. Os elementos apresentados não são suficientes, nesta fase inicial, para afastar o regime de convivência previamente fixado.
6. A controvérsia envolve versões contraditórias e elevado grau de beligerância, recomendando-se adequada instrução probatória.
7. A convivência familiar é direito da criança e dos genitores, devendo eventual restrição observar o princípio do melhor interesse do menor, com cautela e fundamentação consistente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A suspensão ou restrição do regime de visitas demanda prova robusta de risco concreto ao menor. 2. Ausentes elementos suficientes e antes do contraditório, deve ser mantida a decisão que indefere a tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 4o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986329, 0753960-18.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 17/04/2025.